Tribunal: TJDFT
Processo: 0710144-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de roubo impróprio, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, sob alegação de nulidade da audiência por ausência de advogada constituída, inexistência de indícios de autoria e inadequação dos fundamentos da prisão cautelar, com pedido de revogação da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da advogada constituída na audiência de custódia, com assistência da Defensoria Pública, acarreta nulidade do ato; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência da advogada constituída na audiência de custódia não gera nulidade, quando a paciente está assistida pela Defensoria Pública e não há demonstração de prejuízo, sobretudo quando a própria patrona recusa a redesignação do ato.
4. O habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada de alegações relativas à negativa de autoria ou fragilidade probatória.
5. A materialidade e os indícios de autoria decorrem do auto de prisão em flagrante, dos elementos colhidos no inquérito policial e da denúncia ofertada pelo Ministério Público.
6. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, pelas circunstâncias do crime e pelo risco de reiteração delitiva.
7. A utilização de tornozeleira eletrônica no momento da prisão, a existência de outra ação penal em curso e o descumprimento de obrigações processuais demonstram periculosidade concreta e desprezo pela ordem jurídica.
8. A reiteração delitiva e os antecedentes justificam a segregação cautelar como medida necessária para impedir novos delitos e assegurar a aplicação da lei penal.
9. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, atendendo aos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante das circunstâncias do caso e do histórico da paciente.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CPP, arts. 282, § 6o, 301 a 306, 310, 311, 312, 313, I, 315, § 1o, e 319; CP, art. 157, § 1o e § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 1.031.458/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/10/2025; STJ, HC no 607.654/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020; STF, HC no 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/02/2009; TJDFT, Acórdão no 2004726, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29/05/2025.